Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-53.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702987-53.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO OESTE LTDA. APELADO: DROGARIA DA FAMILIA SAO JOSE LTDA, STEFANY CRISTYNA UCHOA DOS SANTOS, BRUNO MULLER SALOMAO DIAS D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste o APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO OESTE LTDA., no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça acostada nos autos consoante certidão retro. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator